Tribunal: TJMT
Processo: 1040372-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040372-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 550.717.671-04 (RECORRENTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040372-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1040372-17.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Euda Maria de Oliveira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de um terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional deve considerar apenas o salário-base ou toda a remuneração percebida pelo servidor, incluindo as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual; (ii) aferir se houve, de fato, pagamento a menor por parte do ente público, a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal n.o 024/1997 determina que o cálculo das férias e do décimo terceiro salário deve ser feito com base na remuneração do servidor, compreendendo todas as vantagens pecuniárias a que faz jus, nos termos do artigo 75, § 5o, artigo 76 e artigo 196, parágrafo único.

4.

O conceito de remuneração previsto no artigo 2o, inciso IV, da Lei Municipal n.o 024/1997 abrange o vencimento básico e todas as vantagens pecuniárias permanentes, não se limitando ao salário-base.

5.

A análise das fichas financeiras comprova que o município efetuou o pagamento das verbas relativas às férias, ao terço constitucional e ao décimo terceiro salário com base apenas no salário-base, desconsiderando vantagens como adicional de insalubridade, gratificações e horas extras habituais.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica ao reconhecer que a base de cálculo das verbas mencionadas deve abranger todas as parcelas remuneratórias de caráter permanente ou habitual, sob pena de violação ao direito do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Lei Municipal n.o 024/1997, artigos 2o, inciso IV, 75, § 5o, 76 e 196, parágrafo único; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 21.09.2025, pub. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04.07.2025, pub. 04.07.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1051191-47.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 05.11.2025, pub. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040372-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1040372-17.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Euda Maria de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
do
Município de Paranatinga
-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados -MT.

Sentença (
Id. 343479891):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando

o município recorrente aos pagamentos das diferenças apuradas quanto ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, pertinentes aos últimos cinco anos, contados da data da propositura da demanda
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 345413941
)
:
o recorrente defende que as verbas relativas às férias e décimo terceiro salário foram pagas considerando a remuneração total da autora recorrida, excluindo as parcelas indenizatórias.

Contrarrazões (Id.
345414352)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040372-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1040372-17.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Euda Maria de Oliveira.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida por
Euda Maria de Oliveira em
face do
município recorrente,
com o objetivo de reconhecer o equívoco no pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora alega que sempre teve o pagamento das verbas acima mencionadas a menor, uma vez que o ente público não utiliza a remuneração total do servidor como base de cálculo.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.o 024/1997 estabelece claramente os critérios para cálculo das verbas pleiteadas, vejamos:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

§ 5o Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse.

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

(...)

§ 2o Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro.

Art. 77. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade de serviço e pelo máximo de 02 (dois) períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do funcionário.

Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, inclusive o mês de dezembro”.

Conforme evidenciado, a Lei Municipal n.o 024/1997 é clara ao estabelecer que as férias, o terço constitucional e o 13o salário devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, incluindo todas as vantagens pecuniárias.

O conceito de remuneração está definido no art. 2o, IV, da mesma lei:
"retribuição pecuniária básica acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito"
.

Da análise da documentação apresentada, verifica-se que o ente municipal não incluiu na base de cálculo das verbas pleiteadas as vantagens variáveis recebidas pela recorrente (adicionais, gratificações, plantões, entre outras), que integram a remuneração para fins de cálculo dessas verbas, desde que possuam caráter permanente ou habitual.

Após minuciosa análise das fichas financeiras apresentadas pela requerente, observa-se que o reclamado, de fato, não incluiu as verbas variáveis no cálculo das férias e do terço constitucional.

As fichas financeiras demonstram que a autora recebeu diversos adicionais e gratificações ao longo dos anos, como: a) adicional de insalubridade (20%); b) sentença judicial URV; c) horas extras; d) plantões; dentre outras.

Entretanto, constata-se que os valores pagos a título de férias (código 4040) e terço de férias (código 4777) foram calculados apenas sobre o salário-base, sem considerar as demais verbas de natureza remuneratória.

Assim, com relação às férias e terço constitucional, assiste razão à autora recorrida, pois o município recorrente não incluiu as verbas variáveis no cálculo das férias e terço, contrariando o disposto no art. 75, § 5o, e art. 76, da Lei Municipal n.o 024/1997.

Da mesma forma, o décimo terceiro salário (código 4071) foi calculado apenas sobre o salário-base, sem considerar as verbas variáveis recebidas ao longo do ano, contrariando o disposto no art. 196, parágrafo único, da mesma lei.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. RECURSO PROVIDO. (...). 3. A Lei Municipal no 24/1997 estabelece que tanto o décimo terceiro salário quanto as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. 4. A análise das fichas financeiras demonstra que os valores pagos à servidora foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, incluindo salário base, sentença judicial URV e gratificações de curso, sendo inclusive superiores aos que seriam devidos considerando a média anual. (...). Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes. 2. O pagamento em dobro de férias somente é devido quando concedidas após o término do período concessivo, não se caracterizando pelo simples fato de serem concedidas duas férias no mesmo ano. (N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...). 3. Não há controvérsia quanto à base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, que deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações de curso. 4. A análise das fichas financeiras dos anos 2020 e 2022 demonstra que os valores pagos à servidora a título de férias, décimo terceiro salário e terço constitucional foram superiores aos devidos, não havendo diferenças a serem quitadas. (...). Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS VARIÁVEIS. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, por entender que a causa demandava perícia contábil.

A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, calculados sobre a remuneração integral, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes, além do pagamento em dobro das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causa que demande prova técnica; (ii) determinar se as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculadas sobre a remuneração integral do servidor, incluindo as vantagens variáveis de caráter permanente ou habitual; e (iii) verificar se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas em três períodos dentro do mesmo ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, não sendo afastada pela suposta complexidade da matéria ou necessidade de prova técnica, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009 e entendimento firmado no IRDR do TJMT (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000).

Os cálculos apresentados são de baixa complexidade, baseados em simples operações aritméticas, dispensando a realização de perícia contábil.

A Lei Municipal no 024/1997 define que férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, incluindo todas as vantagens pecuniárias permanentes, nos termos dos arts. 75, §5o, 76 e 196, parágrafo único.

As fichas financeiras comprovam que o ente municipal calculou as referidas verbas apenas sobre o salário-base, excluindo vantagens variáveis de caráter permanente, em desacordo com a legislação local.

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando demonstrado que foram concedidas fora do período legal, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que o gozo de três períodos de férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão.

Correção monetária e juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3o da EC no 113/2021 e o RE 870947/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova técnica.

A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou habituais.

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando comprovada a concessão fora do período legal previsto em lei municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/1995, art. 51, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 1.013, §3o; Lei Municipal no 024/1997, arts. 2o, IV, 75, §5o, 76, §2o, e 196, parágrafo único; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Recurso Inominado N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025..

(N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025).“

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026